Tribunal: STF
Processo: HC 170490
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). NULIDADE DA PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. As razões apresentadas pela parte agravante mostram-se insuficientes à reforma da decisão agravada, que deve subsistir pelos fundamentos.



    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria que não foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. Situação concreta em que não se verifica cerceamento do direito de defesa ou falta de fundamentação idônea na decisão de pronúncia. A simples afirmação genérica de prejuízo ao agravante – pela não intimação da defesa para substituição de testemunhas não localizadas no curso da instrução processual – não autoriza a proclamação da nulidade arguida pela defesa. Matéria que não foi sequer decidida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se proclama nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo. O “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.